Tribunal: TJDFT
Processo: 0001512-16.2018.8.07.0002
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO CONFIRMADA.
1 Réu condenado por infringir duas vezes o artigo 180 do Código Penal depois de receber, adquirir, transportar e ocultar duas bicicletas sabendo-as de origem crimiinosa.
2 Na receptação a apreensão do bem em poder do agente inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto ou, no mínimo, a aquisição de boa-fé.
3 A prova do elemento anímico do agente faz-se sobretudo, por meio das circunstâncias da apreensão do bem, tais como a reação do agente, o local do fato e o próprio objeto do crime, cumprindo analisar alegações acerca da posse da res, que não podem se apresentar inverossímeis e absurdas.
4 Apelação não provida.